Tribunal: TJBA
Processo: 8040425-83.2021.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8040425-83.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 13 VARA CRIME DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGOS 157, § 2º, INCISOS II E V DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 387, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. NÃO CONHECIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. MATÉRIA A SER APRECIADA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO JÁ INTERPOSTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. APONTADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. PLEITO INDEFERIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. Incialmente, não conheço das alegações de equívoco na fixação do regime prisional, por não ser a via do writ adequada, matéria que será devidamente apreciada no julgamento do Recurso de Apelação já interposto. A Impetrante aduz que o capítulo da sentença que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, bem como que os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal não se fazem presentes, afigurando-se suficientes as medidas cautelares diversas. De acordo com os fólios, o Paciente foi condenado pela prática dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, tipificados, respectivamente, nos artigos 157, § 2º, incisos II e V do Código Penal e 244-B da Lei nº 8.069/1999, a uma pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, sendo mantida a prisão preventiva, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. No capítulo da sentença vergastado, o MM. Juízo a quo manteve a prisão preventiva do Paciente diante da contemporaneidade de seus fundamentos, com a finalidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito praticado. Da detida análise dos autos, verifica-se que o capítulo da sentença vergastado se encontra devidamente fundamentado, demonstrando estarem presentes os requisitos legais, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, aliados à preservação da ordem pública, apontando os fatos concretos que o levaram a assim decidir. Em relação a materialidade e autoria delitivas, por se tratar de decretação da prisão preventiva em sede de sentença penal condenatória, restaram comprovadas com juízo de certeza após o trâmite da instrução processual, de modo que eventual insurgência deve ser objeto do recurso adequado. Consignou-se, ainda, que a medida constritiva é indispensável para salvaguardar a ordem pública, em virtude da gravidade em concreto da conduta, tendo o Paciente permanecido preso durante toda instrução criminal, inexistindo fato novo apto a ensejar a ausência de contemporaneidade dos requisitos legais. Com efeito, inexiste vício de fundamentação na decisão vergastada, pois, além de delinear os fatos minuciosamente e estar embasada em elementos probatórios produzidos de forma exauriente, o modus operandi do delito denota a real periculosidade do Paciente, o que torna necessária a privação do seu direito de locomoção, resguardando-se a ordem pública. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8040425-83.2021.8.05.0000, figurando, como Impetrante, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, como Paciente, EDNAILTON SILVA DE JESUS, e, como Impetrado, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER EM PARTE e, na parte conhecida, DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.